Tribunal: TJES
Processo: 0001407-29.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001407-29.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO ALBINO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001407-29.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONALDO ALBINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO COM BASE NA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ronaldo Albino da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme o art. 129, § 13, do Código Penal, com a aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O apelante foi condenado à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, por ofender a integridade física de sua ex-companheira, Ster Cristina Alves, no âmbito de relação doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (iv) analisar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelos documentos anexados aos autos, incluindo o boletim de ocorrência, termo de medidas protetivas e laudo de lesões corporais, os quais são corroborados pelos relatos consistentes da vítima, em conformidade com a jurisprudência que dá especial peso à palavra da vítima em crimes de violência doméstica quando acompanhada de outros elementos probatórios.

A autoria do crime está suficientemente demonstrada pelos testemunhos e pela prova documental, que evidenciam que o réu agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira, causando-lhe lesões compatíveis com o laudo pericial.

Não cabe a desclassificação para contravenção penal de vias de fato, pois o laudo pericial atesta a existência de lesões corporais, configurando o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

A fixação de indenização por danos morais à vítima está em consonância com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que houve pedido expresso pelo Ministério Público, sendo desnecessário procedimento específico para apuração do valor, nos termos da jurisprudência aplicável.

A análise sobre a concessão da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisada no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

A desclassificação de lesão corporal para vias de fato é incabível quando há comprovação de lesões por laudo pericial.

É válida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em caso de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

A análise sobre gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/06; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022;
TJES, Apelação Criminal n. 0004200-09.2020.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 31.10.2022;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001407-29.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONALDO ALBINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALDO ALBINO DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de setembro de 2017, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Ster Cristina Alves, sua ex-companheira, causando-lhe lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (III) decote da indenização por danos morais; e (IV) concessão de gratuidade de justiça.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 3388827, termo de medidas protetivas, laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, negou os fatos narrados na exordial.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Ster Cristina Alves, também em juízo:

“
[...
] que confirma os fatos narrados na denúncia; [...] que namorou cerca de 11 meses com o denunciado; que ele ficava perguntando a todo instante sobre conversas que ela teve com um amigo pelo telefone, dizendo que ela estaria o traindo e enviando nudes para essa pessoa; que ele queria ver seu telefone; que em dado momento ele a puxou pelos cabelos e o telefone que estava ruim caiu no chão e não queria mais ligar; que o acusado já estava sem paciência e estava batendo nela, chutando, batendo e dando socos e até um mata-leão; que ela tentou se esquivar das agressões e já não lembra se desmaiou ou não; que o acusado apertou seu pescoço e depois bateu com sua cabeça na parede com força; [...] que ao sair do local o acusado ainda disse para que andasse direito sem mancar para que os outros não percebessem que ela estava com os joelhos machucados [...]”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo de lesões corporais corrobora a versão da ofendida ao atestar
“[...
]
equimoses arroxeadas sendo uma no joelho direito de cerca de 3 cm de diâmetro e outra no joelho esquerdo
de cerca de 4 cm de diâmetro
[...]”
.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Em seguida, pugnou a defesa pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Contudo, considerando que a agressão ocasionou lesões à vítima, conforme atestado pelo laudo pericial, inviável o acolhimento do pedido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS COM ELEMENTOS DO TIPO. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Havendo provas de que o agente praticou lesão corporal, documentada em laudo firmado por agente competente, não há como desclassificar o tipo para as vias de fato. 2. A primeira fase do processo dosimétrico somente pode negativar as circunstâncias judiciais com elementos que excedam a construção regular do tipo penal. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0004200-09.2020.8.08.0048, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 31/10/2022).

Seguindo na linha de irresignação, a defesa pugnou pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Na hipótese dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.